Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-79.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO ALVES CORREA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO ALVES CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600279-79.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/12/2020
Processo referência: 0600043-11.2020.6.16.0137
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600279-
79.2020.6.16.0066 (DRAP nº 0600269-35.2020.6.16.0066) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Alves Correa e deferiu a impugnação formulada pelo Ministério Público em
desfavor do candidato, em sede de AIRC, vez que pedido de registro de candidatura não se
encontra em conformidade com o disposto no art. 14, §3°, II CF/88; art. 1º, I, "e", 2 LC 64/90 e art. 27
da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de João Alves Correa, ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas-PP, no
município de Maringá/PR, sob a alegação de inelegibilidade pelo art. 1º, I, e, da Lei Complementar
n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, vez que o candidato foi
definitivamente condenado pela 1ª Vara Federal de Paranavaí, nos autos nº 5000320-
46.2011.4.04.7011 com trânsito em julgado em 16/09/2015, por incurso nas sanções do artigo 2º, da
Lei 8.176/1991, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, condenação esta transitada em
julgado, sendo, em 25/01/19, declarada extinta a pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ALVES CORREA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
116
07/04/2021 22:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.444

RECURSO ELEITORAL 0600279-79.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOAO ALVES CORREA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO DA UNIÃO. MENOR
POTENCIAL
OFENSIVO.
NÃO
CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
1. O recorrente foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 2º da Lei nº
8.176/1991, à pena de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de detenção, pela conduta
de extrair areia de leito de rio sem
autorização legal.
2. Como a própria lei classifica essa
conduta como "crime contra o patrimônio"
e os "recursos minerais" pertencem, por
imperativo constitucional, à União (artigo
20, inciso IX, da CF), o pleno
enquadramento da condenação como
ensejadora da inelegibilidade do artigo 1º,
inciso I, alínea "e", número "4", da LC nº
64/90 é insofismável.
3.
Para
que
uma
determinada
condenação criminal se enquadre na
Num. 30231116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

exceção do § 4º do artigo 1º da LC nº
64/90, sua configuração como de menor
potencial ofensivo deve decorrer de
expressa previsão legal e não de
quaisquer outras considerações. No caso,
como o tipo penal em que incurso o
recorrente prevê como pena máxima
cinco anos de detenção, supera a
definição legal de menor potencial
ofensivo - que é estabelecida pelo
máximo
e não pela pena
in abstracto
efetivamente aplicada, no caso concreto.
4. "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros Órgãos do Judiciário
ou dos Tribunais de Contas que
configurem causa de inelegibilidade",
como consolidado na súmula nº 41 do
TSE. Por isso, não há espaço para que
se reavalie a configuração do dolo,
expressamente
reconhecido
como
presente na decisão da justiça comum
federal transitada em julgado.
5. As restrições constitucionais e legais à
elegibilidade
estabelecem
requisitos
mínimos para que alguém possa ser
alçado
a
um
mandato
eletivo.
Precedente. Por esse motivo, não há
espaço para que o órgão julgador,
aplicando
princípios
como
o
da
proporcionalidade ou da razoabilidade,
reduza ainda mais as balizas fixadas e
conceda o registro de candidatura a
quem
está,
de
forma
manifesta,
enquadrado em causa de inelegibilidade.
6. Recurso eleitoral conhecido e não
provido, mantendo-se a decisão que
julgou procedente a impugnação e, de
consequência, indeferiu o registro de
candidatura ao recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 30231116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de João Alves Correa para o
cargo de vereador (id. 21986966).
Publicado o edital, foi ajuizada Ação de Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral (id. 21987616), sob a alegação de inelegibilidade.
Por sentença (id. 21989766), foi julgada procedente a impugnação e, de consequência, indeferido
o registro do candidato, ao fundamento de se encontrar inelegível por força do contido no artigo 1º, inciso
I, alínea "e", número "1", da Lei Complementar nº 64/90.
Inconformado, o requerente recorreu (id. 21990116), aduzindo, em síntese, que: (i) foi acusado
juntamente com seu filho de ter extraído areia sem a autorização do Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM; (ii) a conduta não se amolda à hipótese de inelegibilidade, pois não houve dano ao
patrimônio público; (iii) o juízo
não observou os princípios da proporcionalidade e da
a quo
razoabilidade; (iv) foi condenado a pena de detenção que, na processualística mais recente, admite a
entabulação de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP, medida
descriminalizadora frente a delitos mais brandos; (v) se há norma penal que mitiga a reprovabilidade do
delito, inclusive com a manutenção da primariedade, não se mostra razoável ceifar sua elegibilidade; (vi)
analisando os autos de ação penal, observa-se que não ficou configurado o dolo.
Contrarrazões (id. 21990416), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não provimento (id.
22181366).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que os autos foram conclusos para sentença em
31/10/2020 (id. 21989716), a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
01/11/2020 (id. 21989866) e as razões foram protocoladas no dia 04/11/2020 (id. 21990116).
Intimado via mural eletrônico em 10/11/2020 (id. 21990316), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 11/11/2020 (id. 21990416), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que a condenação criminal que sofreu não se amolda à causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", número "1", da LC nº 64/90, por não haver lesão ao
patrimônio público.
Num. 30231116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

Argumenta que o decreto condenatório fixou pena de detenção, o que denota o
menor potencial ofensivo da conduta, a qual atualmente conta com a possibilidade de acordo
de não persecução penal - ANPP - prevista no novel artigo 28-A do CPP, instituto
descriminalizador que permite ao acusado manter sua primariedade penal.
Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e afirma que, no
processo penal, não restou caracterizado o dolo de lesar o patrimônio público.
O recurso não se sustenta.
O dispositivo que prevê a causa de inelegibilidade em questão possui a seguinte
redação:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
(Incluído
pela
Lei
Complementar
nº
135,
de
2010)
(
.
.
.
)
§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de
ação penal privada. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Consoante a prova produzida e não impugnada quanto ao conteúdo, o recorrente
foi condenado pela 1ª Vara Federal de Paranavaí, com trânsito em julgado em 16/09/2015,
como incurso nas sanções do artigo 2º da Lei nº 8.176/1991, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de detenção.
Essa lei "Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques
, sendo que o dispositivo no qual se baseou a condenação possui o seguinte
de Combustíveis"
teor:
Art. 2°
, na modalidade de usurpacão, produzir bens ou
Constitui crime contra o patrimônio
ou em desacordo com as
explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal
obrigações
impostas
pelo
título
autorizativo.
Pena:

e multa. detenção, de um a cinco anos
§ 1° Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar,
industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na
f o r m a
p r e v i s t a
n o
c a p u t
d e s t e
a r t i g o .
§ 2° No crime definido neste artigo, a pena de multa será fixada entre dez e trezentos e
sessenta dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção
d
o

c
r
i
m
e
.
§ 3° O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a quatorze nem superior a
duzentos
Bônus
do
Tesouro
Nacional
(BTN).
[não destacado no original]
Num. 30231116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

Se a lei classifica essa conduta como "crime contra o patrimônio" e os "recursos
mineirais" pertencem, por imperativo constitucional, à União (artigo 20, inciso IX, da CF), o
pleno enquadramento da condenação como ensejadora da inelegibilidade do artigo 1º, inciso I,
alínea "e", número "4", da LC nº 64/90 é insofismável.
Ainda, tem-se que o delito pelo qual condenado o recorrente não se enquadra no
conceito legal de menor potencial ofensivo, estabelecido no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, in
:
verbis
Art. 61.
rações penais de menor potencial ofensivo
inf
Consideram-se
, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e
lei comine pena
a
os crimes a que
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
11.313,
de
2006)
[não destacado no original]
Como já referido na sentença, para que uma determinada condenação criminal se
enquadre na exceção do § 4º do artigo 1º da LC nº 64/90, sua configuração como de menor
potencial ofensivo deve decorrer de expressa previsão legal e não de quaisquer outras
considerações.
No caso, como o tipo penal em que incurso o recorrente prevê como pena
máxima cinco anos de detenção, supera a definição legal de menor potencial ofensivo - que é
estabelecida pelo máximo
e não pela pena efetivamente aplicada, no caso
in abstracto
concreto.
Não bastassem essas considerações, tem-se que a Lei nº 13.964/2019, que
incluiu o artigo 28-A ao Código de Processo Penal, não existia ao tempo em que o recorrente
respondeu ao processo penal, de sorte que não se pode afirmar, sem que se recorra à
especulação, que faria jus ao benefício, que aceitaria o acordo e que o cumpriria.
Considerando que referido benefício legal, pela sua própria natureza, é incompatível com a
pena já aplicada e, inclusive, extinta, não se sustenta a pretensão de se aplicar ao recorrente
as suas disposições, ao menos não por esta justiça especializada.
Quanto à suposta não caracterização do dolo ou quaisquer outras considerações
quanto aos fatos da ação penal, tem-se que está pacificado que "Não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou
, como consolidado na
dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade"
súmula nº 41 do TSE.
No acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual rejeitada a
apelação do ora recorrente e acolhida em parte a do Ministério Público apenas para majorar a
pena (id. 21988916), constou expressamente do voto condutor:
A conduta do réu demonstra que o mesmo, sabendo da necessidade de autorização para
exploração de lavra de areia, agiu de forma livre e consciente para a prática da extração de
matéria-prima da União (areia de leito de rio) sem que houvesse regular autorização do
Departamento
Nacional
de
Produção
Mineral
-
DNPM.
No caso em exame, não há qualquer causa de exclusão de culpabilidade (imputabilidade,
Num. 30231116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

potencial de consciência sobre a ilicitude do fato, exigibilidade de conduta adversa). O réu
praticou o delito de extração do mineral de forma livre e consciente, tendo domínio do fato e
sabedoria sobre sua antijuridicidade.
Essa foi a decisão que veio a transitar em julgado e que, à evidência, declarou
expressamente a presença do dolo, não cabendo a esta justiça especializada reavaliar essa
questão.
Não se pode olvidar também que as restrições constitucionais e legais à
elegibilidade estabelecem requisitos mínimos para que alguém possa ser alçado a um mandato
eletivo, como didaticamente exposto no seguinte e paradigmático julgado, que também trata de
inelegibilidade por condenação criminal:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2, DA LC 64/90. CRIME. VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CP. PATRIMÔNIO IMATERIAL E PRIVADO.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
E
SISTEMÁTICA.
PROVIMENTO.
(
.
.
.
)
10. Normas jurídicas não podem ser interpretadas única e exclusivamente a partir de método
gramatical ou literal. Há de se considerar os valores ético-jurídicos que as fundamentam,
assim como sua finalidade e o disposto no sistema da Constituição e de leis
infraconstitucionais, sob pena de se comprometer seu real significado e alcance.
11. Os dispositivos da LC 64/90 (Lei de Inelegibilidades) - originários e alterados pela LC
135/2010 (Lei da Ficha Limpa) - devem ser objeto de interpretação teleológica e sistemática.
12. A LC 135/2010, que alterou e acresceu novos prazos e casos de inelegibilidade à LC
64/90, visa atender aos anseios da cidadania, norteados pela exigência cada vez maior
de eleições livres de candidatos cujas vidas pregressas sejam desabonadoras e não
, imprescindíveis ao
preencham requisitos mínimos, nos campos ético e legal
desempenho de mandato eletivo no Estado Democrático de Direito.
13. A leitura do art. 1º, I, e, 2 da LC 64/90 de modo algum pode se dissociar do § 9º do art. 14
da CF/88, que visa proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de
.
mandato,
considerada
a
vida
pregressa
do
candidato
(
.
.
.
)
26. Recurso especial provido para indeferir o registro de Eloir Meirelles Laurek ao cargo de
vereador de Rio Negrinho/SC nas Eleições 2016, com as devidas vênias à e. Relatora.
[TSE, REspE nº 14594, rel. design. min. Herman Benjamin, DJE 02/08/2018, não destacado
no original]
Portanto, tratando essas normas de requisitos mínimos, não há espaço para que
o órgão julgador, aplicando princípios como o da proporcionalidade ou da razoabilidade, reduza
ainda mais as balizas fixadas e conceda o registro de candidatura a quem está, de forma
manifesta, enquadrado em causa de inelegibilidade.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 30231116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600279-79.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO ALVES CORREA - Advogados do(a)
RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA -
PR0057778 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 :
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715361482300000029425942
Número do documento: 21040715361482300000029425942